Tribunal: TJBA
Processo: 2000863-84.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000863-84.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM RECOMENDAÇÃO DE CAUTELA. HISTÓRICO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante, condenado a cumprir 28 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão em razão de múltiplas condenações por crimes patrimoniais e de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Pleito de progressão para o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. 3. Subsidiariamente, requerimento de concessão do benefício com medidas de controle previstas no art. 115 da LEP. III. Razões de decidir 4. Embora comprovado o cumprimento do requisito objetivo e atestada boa conduta carcerária, o exame criminológico apresentou ressalvas quanto à confiabilidade da reflexão do apenado e identificou risco de reincidência. 5. O histórico de múltiplas condenações e a existência de fatores de vulnerabilidade, como dependência de substâncias psicoativas, reforçam a necessidade de cautela na concessão do benefício. 6. O exame criminológico não vincula o julgador, mas constitui elemento técnico relevante a ser considerado na análise do requisito subjetivo (art. 112 da LEP). 7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao princípio da individualização da pena e à proteção da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo em Execução conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a progressão de regime, com determinação de reavaliação do pedido após acompanhamento psicológico do reeducando. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000863-84.2025.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Agravante LUCAS DE OLIVEIRA SILVA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .